Tribunal: TJMT
Processo: 1004896-27.2016.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004896-27.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), R. DE OLIVEIRA - MOTORS - CNPJ: 09.022.703/0001-95 (APELADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), ANA PAULA ANDRE DA MATA - CPF: 981.835.401-04 (ADVOGADO), IRAIDE GONCALVES DIAS MAYA - CPF: 319.731.241-49 (APELADO), IRON PINHEIRO MAYA - CPF: 095.507.551-34 (APELADO), REGINALDO DE OLIVEIRA - CPF: 822.211.031-49 (APELADO), WIRONEIDE MIRIAN GONCALVES MAYA - CPF: 869.047.281-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - AÇÃO EXTINTA - CONDENAÇÃO DO CREDOR AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DO AUTOR DA AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

O Banco deve arcar com o ônus sucumbencial, porquanto, deu causa ao ajuizamento da Ação Monitória com o intuito de receber crédito fulminado pela prescrição, compelindo a parte adversa a constituir advogado e defender-se em Juízo. A inobservância do prazo prescricional pelo Banco justifica condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios em face da incidência do princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara de Porto Alegre do Norte, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada em desfavor da empresa
R. DE OLIVEIRA MOTORS - ME
e
Outros.

O Juiz sentenciante reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou procedentes os
Embargos à Monitória
opostos pelos Apelados e, de consequência, julgou improcedente os pedidos iniciais formulados na
Ação Monitória
.

Ao final, condenou o Banco Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

A insurgência recursal limita-se à condenação nas verbas de sucumbência.

O Apelante alega que não há falar em condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, pois, segundo o Banco, não foi ele quem deu causa à propositura da demanda.

Sustenta que a desídia dos Apelados em quitar suas obrigações ensejou o ajuizamento da ação, motivo pelo qual devem arcar com o ônus sucumbencial.

Com base nessas assertivas, requer o provimento do recurso e a cassação da sentença e, via de consequência, o prosseguimento da ação.

É o relatório.

Contrarrazões no ID. 143422795.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante, em 22/11/2016, ajuizou
Ação Monitória
em face dos Apelados, com o intuito de receber o crédito no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), representado pelo Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES n° 462.953.45, com vencimento final em 30/05/2011.

Os Apelados apresentaram Embargos à Monitória arguindo prescrição do direito de ação. O Juiz singular acolheu a preliminar, julgou improcedentes os pedidos, e condenou o Banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformado, o Banco interpôs o Apelo pleiteando a redistribuição do ônus de sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade.

É cediço que a condenação em custas e honorários advocatícios é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade.

De acordo com o primeiro princípio, a parte vencida deverá arcar com os encargos processuais, enquanto que pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Segundo entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, “
no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o
pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
”. (STJ,
REsp 1.160.483/RS
, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a T., j. 10.06.2014)".

Partindo dessa premissa, para o desate deste apelo, deve ser observado o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo arca com os encargos pecuniários decorrentes.

No caso, a ocorrência da prescrição operou-se antes mesmo da propositura da Ação Monitória.

No meu modo de ver, em que pese ao esforço do Banco Apelante em afirmar que a desídia dos Apelados deu ensejo à propositura da demanda, tenho que não lhe assiste razão.

Está claro que o Banco, após o transcurso do prazo prescricional, ajuizou indevidamente a demanda, compelindo a parte adversa a constituir advogado e defender-se em Juízo.

Assim, incumbe ao Banco arcar com as consequências do seu ato, eis que, deu causa à propositura ação objetivando o recebimento de crédito fulminado pela prescrição.

Portanto, concluo que a inobservância do Banco Apelante ao prazo prescricional justifica condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios em face da incidência do princípio da causalidade.

A título de exemplo, transcrevo o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – AÇÃO EXTINTA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
CREDOR QUE AJUIZOU AÇÃO CUJA PRETENSÃO JÁ SE ENCONTRAVA PRESCRITA
– CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDA – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDA –PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Quem deu causa à propositura da demanda, fundada em pretensão que se encontrava prescrita, foi o credor.
Consequentemente, deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. (TJ-MS - AC: 08005051720158120003 MS 0800505-17.2015.8.12.0003, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 09/08/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2021). (sem grifos no original)

Por fim, o Apelante manifesta inconformismo em relação ao valor arbitrado a título de verba sucumbencial; contudo, não há falar em redução dos honorários, eis que já fixados no mínimo legal.

Diante do exposto,
Nego Provimento ao recurso
e mantenho inalterada a parte final da sentença.

De conseguinte, levando em consideração que uma das insurgências recursais é o valor dos honorários, não cabe majorar a verba de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022